Tribunal: TJSP
Processo: 1514598-45.2021.8.26.0228
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embargos Infringentes – Roubo - Insurgência contra v. acórdão deste Tribunal que, por maioria, deu provimento ao apelo ministerial para condenar o réu, como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto – Interposição de embargos infringentes visando à absolvição, nos termos do voto vencido, por meio da qual se reconhece a

Ementa:
Embargos Infringentes – Roubo - Insurgência contra v. acórdão deste Tribunal que, por maioria, deu provimento ao apelo ministerial para condenar o réu, como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto – Interposição de embargos infringentes visando à absolvição, nos termos do voto vencido, por meio da qual se reconhece a insuficiência probatória – Não acolhimento – Autoria e materialidade bem demonstradas - Inexistência de vício no reconhecimento – Prescindibilidade de observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal – Embargante preso em flagrante enquanto ainda em poder da coisa roubada – Depoimento de policiais valiosos para o correto deslinde da causa – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Embargos rejeitados.